Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727607-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA SOBRAL ORNELLAS APELADO: ALINE GUIMARAES PINHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CINTIA SOBRAL ORNELLAS contra a r. sentença de ID 26880395, proferida na ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória por violação de direitos autorais movida por ALINE GUIMARAES PINHO, interposta sem a comprovação do recolhimento de preparo por conter pedido de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. In casu, verifica-se que a parte formulou seu pedido em contestação e, na sequência, abriu-se contraditório até que foi exarada a decisão de ID 26880384, indeferindo a benesse. Nesse contexto, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação” (CPC, art. 101), de modo que, não interposto o recurso cabível no momento oportuno, operou-se a preclusão. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Com efeito, nada obsta novo requerimento de gratuidade de justiça no curso do processo. Todavia, o pleito deve vir acompanhado de demonstração de alteração da situação fática já examinada com decisão transitada em julgado, o que não ocorre no caso dos autos, em que a parte apenas reiterou os argumentos anteriormente lançados e juntou o mesmo extrato bancário já examinado na origem (IDs 26880378 e 26880401). Veja-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE LEGAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. STATUS ECONÔMICO DA PARTE. ALTERAÇÃO. REVISÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DA QUALIDADE DE HIPOSSUFICIENTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Tratando-se de sentença de natureza declaratória, não cabe a fixação dos honorários com base em valor da condenação; e, não ser possível mensurar o total do proveito econômico a ser obtido com a sentença, não cabe utilizar desse critério para fixação das verbas advocatícias, restando ter como base o valor atualizado da causa. 2. Em conformidade com o art. 293, do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Indeferido parte dos pedidos iniciais, a autora deve ser condenada ao pagamento recíproco das verbas de sucumbência, vedada a compensação de honorários. 5. Havendo, ao longo da tramitação do processo, modificação no status econômico da parte, é possível a revisão da concessão da gratuidade de justiça, e, insubsistentes os pressupostos para manutenção do benefício, este deve ser revogado. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJDFT, Acórdão 1156601, 07109614020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Posto isso, na forma do art. 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora